Tribunal: TJSP
Processo: 1012267-71.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Procedimentos Fiscais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo c.c declaratória de inexistência de relação jurídica – Multas de trânsito – Contrato de arrendamento mercantil – Responsabilidade do arrendatário – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado de São Paulo e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo c.c declaratória de inexistência de relação jurídica – Multas de trânsito – Contrato de arrendamento mercantil – Responsabilidade do arrendatário – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado de São Paulo e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte .